Tribunal: TJPA
Processo: 0805742-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805742-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOY ZATTA JUNIOR

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA ENVOLVENDO RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que determinou a competência da Justiça Estadual para julgar ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, envolvendo a aplicação retroativa da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda ou se o interesse jurídico da ANEEL deslocaria a competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica o interesse jurídico da ANEEL, pois a demanda não questiona a validade ou constitucionalidade da Resolução Normativa nº 1.059/2023, mas apenas a aplicação retroativa desta norma.

4. A jurisprudência consolidada aponta que a Justiça Estadual é competente para julgar demandas que não envolvam diretamente autarquia federal como parte ou a constitucionalidade de atos normativos de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A Justiça Estadual é competente para julgar ações que discutem a aplicação retroativa de resoluções da ANEEL quando não há questionamento direto sobre a validade ou constitucionalidade do ato normativo.”

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805742-69.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ELOY ZATTA JUNIOR

DECISÃO AGRAVADA ID 21879232

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que manteve o processamento e julgamento dos autos do processo originário perante a Justiça Estadual, no contexto do fornecimento de energia elétrica, regulado por legislações específicas do setor e normatizações expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja ementa transcrevo (id 21879232):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICABILIDADE RETROATIVA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL. INTERESSE DA ANEEL NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Eloy Zatta Júnior contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou da competência para a Justiça Federal em ação declaratória c/c obrigação de fazer, discutindo a aplicação retroativa da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL. O agravante busca a manutenção do direito adquirido sob a vigência da Resolução Normativa nº 1.000/2021 para compensação de energia fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que discute a aplicabilidade retroativa de resolução da ANEEL, ou se a Justiça Federal deve ser acionada em razão de interesse jurídico da autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse jurídico da ANEEL não se verifica, pois a demanda não questiona a validade da Resolução Normativa nº 1.059/2023, mas apenas sua aplicação retroativa.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., uma vez que a ANEEL não figura como parte interessada no feito.

5. Jurisprudência consolidada aponta que a presença da ANEEL na demanda seria necessária apenas se houvesse questionamento sobre a constitucionalidade da norma, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

"Tese de julgamento: "A competência da Justiça Federal não se configura quando o interesse jurídico da ANEEL não é diretamente afetado pela discussão sobre a aplicação retroativa de suas resoluções."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, IRDR nº 12.085.

Em suas razões recursais (id 22472912), o agravante fundamenta o recurso na violação dos artigos 2º, 22, IV, 175, I e II da Constituição Federal; dos artigos 29, I e IV da Lei nº 8.987/95; e dos artigos 1º, XI, 17 e 30 da Lei nº 14.300/2022. Alega que a decisão agravada violou a competência legislativa privativa da União e usurpou atribuições normativas da ANEEL.

O agravante afirma que a Constituição Federal assegura a independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º) e estabelece a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV). A decisão recorrida teria desrespeitado essas normas ao afastar a aplicação de dispositivos legais claros e expressos.

Assevera que a decisão teria ultrapassado a competência normativa da ANEEL, prevista nos artigos 29, I e IV da Lei nº 8.987/95 e nas disposições da Lei nº 14.300/2022, que delegam à agência reguladora a regulamentação e fiscalização dos serviços de energia elétrica.

O agravante sustenta que a matéria em discussão – microgeração e minigeração distribuída – é regida pela Lei nº 14.300/2022, que confere à ANEEL a competência para regulamentar os sistemas de compensação de energia elétrica. Argumenta que a decisão judicial ignorou as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente os artigos 292, §3º, III e 671-A, que regulam a alocação de excedentes de energia.

Afirmando o interesse jurídico-material da ANEEL no caso, o agravante defende a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal e na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a competência da Justiça Federal em casos de interesse de autarquias federais.

Ao final, o agravante requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a competência exclusiva da ANEEL na regulamentação e fiscalização do setor elétrico e, consequentemente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id 22699260.

.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Quanto ao mérito, as razões apresentadas pelo agravante não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que manteve o processamento do feito perante a Justiça Estadual, rejeitando as alegações de incompetência material e usurpação de competência legislativa pela decisão recorrida.

O cerne da controvérsia recai sobre a alegação do agravante de que a decisão monocrática teria violado dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, ao afastar a aplicação de normas regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e permitir o julgamento do feito pela Justiça Estadual.

Entretanto, tal argumentação já foi amplamente analisada e afastada, tanto na decisão monocrática quanto nos precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

O agravante sustenta que a matéria relacionada ao fornecimento de energia elétrica, especialmente no tocante à microgeração distribuída, estaria sujeita exclusivamente à competência normativa da ANEEL, conforme previsto nas Leis nº 8.987/95 e nº 14.300/2022, bem como nas Resoluções nº 1.000/2021 e nº 1.059/2023 da referida agência reguladora. Argumenta, ainda, que a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o feito, considerando o suposto interesse jurídico-material da União, representada pela ANEEL.

Todavia, após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

(...)

O juízo de primeiro grau declinou da competência para a Justiça Federal, fundamentando que o cerne da demanda seria a validade da Resolução Normativa 1.059/2023, cuja competência seria da Justiça Federal, por se tratar de ato normativo expedido por autarquia federal, no caso, a ANEEL.

A questão posta em análise envolve, primordialmente, a alegação de violação ao direito adquirido do agravante, que instalou o sistema de microgeração distribuída sob a égide da Resolução Normativa 1.000/2021, que previa o benefício da compensação de energia excedente entre as unidades consumidoras de um mesmo titular. Não há, portanto, questionamento acerca da constitucionalidade ou validade da nova resolução da ANEEL, mas sim sua aplicação retroativa, em desacordo com a legislação vigente à época da instalação do sistema.

Desse modo, haja vista o ponto central da lide ser a aplicação retroativa ou não da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, compreendo ser de competência da justiça estadual processar e julgar o feito, uma vez que a ANEEL não figura parte da demanda.

O pedido do agravante não é o de revisão da Resolução Normativa 1.059/2023, mas sim a proteção de seus direitos adquiridos conforme a regulamentação vigente à época da instalação de seu sistema fotovoltaico. Portanto, não há interesse jurídico direto da ANEEL a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sendo a Equatorial Pará a única legitimada no polo passivo da demanda.

Vislumbro que, em momento algum, do caso sub judice, ocorrera a demanda da ANEEL para figuração do polo passivo do feito. Em realidade, discute-se um dispositivo legal da supracitada entidade, o qual impactou no direito adquirido do agravante, contudo, sem questionar a legitimidade ou constitucionalidade da norma, e sim o modo mais adequado de aplicação em prol do consumidor, seja retroativo ou não.

Nessa linha de raciocínio, destaco a decisão proferida por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 12.085, pelo Relator Des. Constantino Augusto, in verbis:

“[...]

A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento.

Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação das normas regulatória ou das possíveis políticas públicas do setor de energia elétrica engendradas pela ANEEL. O incidente se ocupa de verificar se as formas de atuação da CELPA atendem às regras inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. Isto, obviamente, não representa interferência do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo.

Percebe-se, assim, que a matéria tratada aqui não é identificada com quaisquer das hipóteses previstas no art. 109, incisos III (primeira parte), V-A, X e XI, o que evidencia a repetida incongruência da arguição de incompetência da Justiça Estadual.

[...].”

A partir disso, apenas o fato da matéria discutida na lide tratar a respeito da Resolução Normativa da Aneel, em específico o questionamento em relação ao conflito de aplicação entre a Resolução N. 1.000/2021, vigente à época do requerimento, e a Resolução N. 1.059/2023, não enseja a participação da ANEEL como parte ou interveniente do feito e, consequentemente, o seu processo e julgamento pela Justiça Federal.

Senão vejamos, ainda de acordo com a IRDR n. 12.085:

“[...]

Observando-se adequadamente o caso concreto, resta imprópria a classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL como parte na demanda, vez que a mencionada autarquia federal apenas participa do IRDR na forma estabelecida pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou interveniente na demanda ajuizada.

Decerto, a controvérsia do IRDR possui afinidade com as atividades regulatórias e fiscalizatórias desenvolvidas pela ANEEL – analisa-se a efetividade destas atividades. No entanto, isto não implica em dizer que sua participação no incidente se dê a título de parte ou de interveniente na demanda, na forma que preceitua o dispositivo constitucional supracitado. A propósito, é bom registrar que em momento algum a mencionada autarquia federal foi demandada nos autos da ação declaratória de indébito

[...].”

Destaco, ainda, a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - CABIMENTO RECURSO - DECISÃO QUE DEFERIU PROVA PERICIAL - MÉRITO - INTERESSE DA ANEEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - AÇÕES DIVERSAS - REUNIÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Na nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são restritas a determinadas decisões interlocutórias que estejam elencadas no artigo 1.015, desse diploma legal ou em outras hipóteses que também estejam previstas em lei. Apenas o fato da matéria discutida nos autos se basear em Resolução Normativa da ANEEL não é suficiente para embasar a inclusão da autarquia no polo passivo da ação, tampouco para se justificar a existência de interesse jurídico na mesma no feito. Assim, considerando que a discussão não aborda nenhuma das atribuições da ANEEL, não configura caso de competência absoluta da justiça federal. Não foi demonstrada nos autos a semelhança entre a causa de pedir das ações, se tratando o pedido de cada consumidor de um caso isolado e diferente dos demais, pelo que inexistente risco de decisões conflitantes. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

(TJ-MG - AI: 10704345720238130000, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023).”

Ante o exposto, a teor do art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, alínea “d”, do RITJE/PA, monocraticamente, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, pelo que determino o retorno aos autos de origem para o regular processamento e julgamento do feito.”

Quanto à alegação de violação à legislação setorial (Lei nº 14.300/2022 e Resoluções da ANEEL), destaco que a decisão judicial não afastou a aplicação das normas mencionadas, mas apenas reconheceu que a análise das peculiaridades do caso concreto compete à Justiça Estadual, enquanto órgão jurisdicional capaz de apreciar a demanda no âmbito das relações consumeristas.

Dessa forma, verifica-se que os argumentos ora deduzidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo apto a modificar a decisão monocrática anteriormente proferida, razão pela qual deve ser mantida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 21879232).

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2025